Tribunal: CARF
Processo: 10830.008916/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2004
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MULTA. RETOATITIVIDADE BENIGNA. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.SÚMULA CARF No 196.
O interesse recursal assenta no binômio utilidade e necessidade.
Merece não ser conhecido o recurso especial quando eventual provimento será inapto a modificar o deslinde da lide, porquanto a Turma a quo, na esteira da súmula CARF no 196, cuja observância é obrigatória, determinou fosse a multa limitada a 20%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.008916/2008-54
ACÓRDÃO
9202-011.646 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TRANSMERIDIANO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2004
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
MULTA.
RETOATITIVIDADE
BENIGNA.
INTERESSE
RECURSAL. UTILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 196.
O interesse recursal assenta no binômio utilidade e necessidade.
Merece não ser conhecido o recurso especial quando eventual provimento
será inapto a modificar o deslinde da lide, porquanto a Turma a quo, na
esteira da súmula CARF no 196, cuja observância é obrigatória, determinou
fosse a multa limitada a 20%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Denise Xavier
(substituta integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam
Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti,
substituído pela Conselheira Miriam Denise Xavier.

Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.646 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.008916/2008-54
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela TRANSMERIDIANO TRANSPORTES
RODOVIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL em face do acórdão no 2201-011.366, proferido
pela Primeira Turma da Segunda Câmara desta eg. Segunda Seção de Julgamento que, por
unanimidade de votos, deu provimento parcial ao seu recurso voluntário para excluir do
lançamento as rubricas referentes ao vale transporte e às cestas básicas e determinar a aplicação
da retroatividade benigna, mediante a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e
na nova redação do art. 35 da Lei no 8.212/91.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2004
AUXÍLIO TRANSPORTE. SÚMULA CARF N. 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAT. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago in
natura, ainda que fornecido por empresa não inscrita no programa de
alimentação aprovado pelos órgãos governamentais (Programa de Alimentação
do Trabalhador — PAT).
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O reembolso referente a combustível possui natureza indenizatória, pois visa
ressarcir o empregado das despesas que teve durante as viagens. No entanto,
não comprovada a despesa realizada, deve-se manter o lançamento, nos termos
do art. 28, § 9o, “s” da Lei no 8.212/1991.
PLR.
A não incidência da contribuição social previdenciária está adstrita aos
pagamentos realizados a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa, pressupondo a observância de requisitos mínimos estabelecidos pela
Lei n. 10.101/2000. Ademais, o cumprimento das metas precisa ser aferível. Se a
empresa não se mostra capaz de comprovar o atingimento das metas e o cálculo
da PLR individual, o requisito legal do § 1o da Lei 10101/2000 resulta violado.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 35 DA LEI 8.212/1991.
Com a revogação da súmula no 119, DOU 16/08/2021, o CARF alinhou seu
entendimento ao consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade benigna
a partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com o
regramento contido no atual artigo 35, da Lei 8.212/91, que fixa o percentual
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.646 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.008916/2008-54
3
máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de
ofício.
NOTIFICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (f. 636/637)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as
rubricas referentes ao vale transporte e às cestas básicas e determinar a
aplicação da retroatividade benigna, mediante a comparação entre as multas de
mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91. (f. 637)

Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 656/662), alegando
que o “v. acórdão recorrido deixou de consignar a necessidade de observância, para os cálculos,
da ‘portaria PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico ao sujeito passivo’”, como fizera o
acórdão paradigma no 9202-006.193.
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 677/680, entendeu que
por dar seguimento à insurgência, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade com
relação a matéria retroatividade benigna na aplicação da multa.
As contrarrazões foram apresentadas – vide f. 682/688 – pedindo a manutenção
da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvidas a esta instância especial:
Da retroatividade benigna da penalidade pecuniária aplicada.
Consta no acórdão recorrido que
com a revogação da súmula n. 119, o CARF alinhou seu entendimento ao
consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da
comparação do devido à época dos fatos com o regramento contido no artigo
35 da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de multa moratória em
20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício.
No paradigma no 9202-006.193, consignado que
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.646 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.008916/2008-54
4
a aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as
penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto sejam
aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. O cálculo da penalidade deve ser
efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009, se
mais benéfico para o sujeito passivo.
Em que pese aparentar estar-se diante de comandos determinando a fixação de
multa de forma díspar, são ambos idênticos, eis que limitada a multa a um patamar de 20%. Não
há de ser conhecido o recurso quando, mesmo provido, não ensejará qualquer proveito no desate
da controvérsia. O que pretende o recorrido já lhe fora deferido pela Turma a quo, ainda que
tenha se valido de outros termos para tanto.
Anoto ainda que decisão recorrida encontra-se em consonância com o
enunciado do verbete sumular de no 196, que exibe a seguinte redação:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art.
35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no
449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art.
32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da
mesma Lei no 8.212/1991.
As súmulas editadas por este órgão do Poder Executivo que, atipicamente,
exerce função judicante, são de observância obrigatória – ex vi do § 4o do art. 123 do RICARF.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 694
DF CARF MF
Original